Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005417-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), NILO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 899.201.121-00 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE DOS REIS - CPF: 990.173.691-91 (AGRAVANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (AGRAVADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (PROCURADOR), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de INTERDITO PROIBITÓRIO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede o pedido de revogação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o agravante não demonstra de forma segura as afetivas condições econômicas do beneficiário de forma a afastar a alegada condição de necessidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005417-65.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

NILO ALVES DOS REIS JUNIOR

FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE DOS REIS

AGRAVADO:

HUGUENEY ALVES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILO ALVES DOS REIS JUNIOR E OUTRA
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório (no 1055365-52.2019.8.11.0041)
proposta em face de
HUGUENEY ALVES DOS REIS,
a qual indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida à parte ré/agravada.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois em abril/2021, o agravado interpôs recurso de Agravo de Instrumento com o propósito de revogar a liminar concedida aos agravantes no presente feito, o qual requereu

a gratuidade da justiça, utilizando dos mesmos argumentos dos autos de origem, sendo tal pedido indeferido.

Aduz que o agravado faltou com a verdade ao alegar que os valores percebidos de aposentadoria são a sua única fonte de renda, pois omitiu que é advogado atuante e tem sob o seu patrocínio 94 processos judiciais.

Por fim, aduz que o presente recurso deve ser provido, para revogar a justiça gratuita concedida ao agravado no processo de origem e, consequentemente, seja condenado a pagar as despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da causa, bem como requer que sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que os agravantes não dispõem, no momento, de condições para efetuar pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias.

Contrarrazões juntadas no ID 124874697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005417-65.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

NILO ALVES DOS REIS JUNIOR

FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE DOS REIS

AGRAVADO:

HUGUENEY ALVES DOS REIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida a parte ré/agravada na
Ação de Interdito Proibitório no 1055365-52.2019.8.11.0041
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que fora indeferido o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedido a parte ré no ID67242402, dos autos principais no

1055365-52.2019.8.11.0041 e é justamente contra esse indeferimento, que recorre a parte agravante.

Sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, deferida a justiça gratuita à parte ré/agravada, quer isso dizer que houve constatação da presença dos elementos ensejadores à época do deferimento e, nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/15, compete à parte contrária a demonstração de que a situação da insuficiência de recursos do requerido que justificou a concessão dos benefícios da gratuidade nos autos principais deixou de existir.

Na hipótese concreta dos autos, não há prova cabal de que a parte agravada teve alterada sua condição de insuficiência financeira, diferentemente do sustentado pela parte agravante, uma vez que apenas junta decisão de indeferimento do benefício ao ora agravado, em outro recurso.

Ademais, cabia ao agravante demonstrar que o agravado tinha plenas condições de atender o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, mas não se desincumbiu de tal ônus, que era seu, motivo pelo qual mostra-se correta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte ré/agravada.

A propósito, acerca da possibilidade de indeferimento da revogação da gratuidade de justiça, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

A revogação dos benefícios da Justiça Gratuita pressupõe a prova cabal de alteração do estado econômico da parte beneficiária e não meros indícios e alegações. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO”
(AI 2238518-46.2020.8.26.0000, Rel. BERENICE MARCONDES CESAR, 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 23/02/2021)

“AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO/REVOGAÇÃO. Os benefícios da justiça gratuita somente devem ser deferidos em favor daquele que realmente não possua condições de suportar o pagamento das custas processuais. V.V: Não afastada a hipossuficiência de recursos financeiros do beneficiário, indevida a revogação do benefício, bem como a exigência de preparo do recurso por ele aviado, devendo a apelação ser conhecida, independentemente de preparo, caso presentes os demais pressupostos recursais.”
(AGT 1007915268419002 MG, 14a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DES. ESTEVÃO LUCCHESI, Publicado em 23/07/2020)

Com relação ao pedido da parte agravante para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixo de analisar, uma vez que já deferido nos autos principais de ID 49909680 e, conforme certidão de ID

122386482.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022